Tribunal: TJDFT
Processo: 0000351-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A tese de negativa de autoria restou devidamente apreciada e afastada pela d. Magistrada quando declarou o réu/apelante como incurso no crime de ameaça, tendo em vista que “as provas colhidas no decorrer do Inquérito Policial e também da instrução da Ação Penal apontam com segurança para o denunciado como sendo o autor do delito de ameaça noticiado na peça acusatória”. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. No crime previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. A promessa do réu em, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado as teses de insuficiência de provas e atipicidade da conduta. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.